Tribunal: TJDFT
Processo: 0723075-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0723075-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: JOSIMAR FLORENCIO DOS SANTOS, MARISA RODRIGUES DOS SANTOS FLORENCIO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Instituto Colina de Educação em face da decisão que, nos autos da ação monitória que maneja em desfavor dos agravados – Josimar Florencio dos Santos e Marisa Rodrigues dos Santos –, determinara a apresentação de emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, excluindo-se, do polo passivo da demanda, a ré, ora segunda agravada, sob pena de indeferimento da inicial. Essa solução fora alinhada ao fundamento de que o responsável financeiro do contrato é apenas o primeiro agravado, ao passo que ré fora incluída no polo passivo da demanda apenas por ser genitora da criança que figura como beneficiária dos serviços educacionais prestados atinentes à cobrança empreendida nos autos. Registrara o decisum objurgado que, quanto à responsabilização solidária da genitora em relação ao pagamento dos débitos decorrentes de inadimplência das mensalidades escolares, atualmente há entendimento majoritário das Turmas deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de não ser possível a inclusão do genitor que não celebrara o contrato de prestação de serviços educacionais no polo passivo da demanda. Inconformado, objetiva o agravante, liminarmente, com sua confirmação no mérito, a desconstituição do decisório arrostado e a consequente inclusão da genitora, ora agravada, no polo subjetivo passivo da lide. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, embora figure somente o genitor como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços educacionais, pode o outro ser incluído no polo passivo da demanda, em virtude de ambos os pais responderem solidariamente pelas despesas com a educação dos filhos menores. Asseverara o agravante que aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente, à satisfação de obrigação, a despeito de não nominados no título, detêm legitimidade passiva extraordinária para a execução, salientando que o Código Civil reconhecera a solidariedade entre os cônjuges em relação a determinadas dívidas, mesmo quando contraídas por apenas um dos consortes, porquanto deve ser compreendido de forma ampla o artigo 1.644 de aludido Código ao estabelecer que existe solidariedade entre os cônjuges quanto às dívidas contraídas para fazer frente à economia doméstica. Aduzira o agravante, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que o poder familiar enseja a legitimidade passiva extraordinária do genitor que não assinara contrato de prestação de serviços educacionais para responder pela dívida oriunda de seu inadimplemento, enfatizando que a dívida que surge de um contrato de prestação de serviços educacionais aos filhos é uma dívida comum dos genitores, havendo solidariedade entre eles. Mencionara que a decisão lhe traz risco iminente, pois o processo poderá alcançar a sua finalidade se considerada a responsabilidade solidária da genitora. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Instituto Colina de Educação em face da decisão que, nos autos da ação monitória que maneja em desfavor dos agravados – Josimar Florencio dos Santos e Marisa Rodrigues dos Santos –, determinara a apresentação de emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, excluindo-se, do polo passivo da demanda, a ré, ora segunda agravada, sob pena de indeferimento da inicial. Inconformado, objetiva o agravante, liminarmente, com sua confirmação no mérito, a desconstituição do decisório arrostado e a consequente inclusão da genitora, ora agravada, no polo subjetivo passivo da lide. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de a genitora do menor destinatário da prestação de serviços educacionais dos quais germinara a obrigação, conquanto determinada sua exclusão da composição passiva da ação injuntiva, porquanto não firmara o contrato que aparelhara o pedido, ser integrada à composição passiva da lide. Dito de outra forma, o objeto do agravo cinge-se à aferição se viável a inserção da genitora do aluno na composição passiva da pretensão injuntiva que tem como lastro contrato firmado apenas pelo genitor do menor, porquanto as obrigações germinadas estavam destinadas exclusivamente ao contratante, mediante perquirição da responsabilidade solidária do outro genitor. Alinhado o objeto do agravo, passo a analisar a liminar postulada. Abstraída a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação coligida aos fólios da ação principal, a pretensão antecipatória recursal que deduzira o agravante afigura-se guarnecida de suporte. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, o agravante promove ação monitória em desfavor dos agravados objetivando a realização de débitos originários do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado pelas partes, cujo destinatário da prestação fora o genitor do menor contratante, restando inadimplido pelo executado. Sob essa realidade, afere-se que a pretensão deduzida pela agravante reveste-se de lastro material. Conquanto consubstancie verdadeiro truísmo que terceiro não pode ser alcançado pelos atos constritivos postulados no bojo de ação que lhe é estranha por implicar ampliação subjetiva da demanda à margem do devido processo legal, na hipótese em apreço subsiste peculiaridade a autorizar a ampliação subjetiva da demanda, por se configurar hipótese de legitimação extraordinária decorrente de solidariedade legal. É que, como sabido, a solidariedade que enlaça os genitores do menor ao débito exequendo deriva de lei, encontrando expressa previsão nos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil. Confira-se, por pertinente, o ter dos aludidos dispositivos: “Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. ... Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges.” De conformidade com a literalidade da regulamentação legal civilista, as dívidas que se reverterem em prol da economia doméstica, ou seja, da entidade familiar, obrigam, no caso, os genitores do menor de forma solidária, admitindo que seu adimplemento seja exigido deles. Consigne-se que, consoante a doutrina mais abalizada e a jurisprudência dominante, o conteúdo conceitual do que o legislador denominara como “economia doméstica” possui amplitude hábil a alcançar, a par das despesas decorrentes da manutenção do lar e da subsistência da família, aquelas necessárias ao fomento de saúde, lazer e educação do núcleo familiar. Acerca da temática, confira-se elucidativo escólio catedrático de Paulo Luiz Neto Lôbo, litteris: “(...) Presume-se autorizado pelo outro, especialmente em relação a terceiros de boa-fé, o cônjuge que realiza negócios jurídicos e contrai obrigações relativos à manutenção da vida doméstica, do dia a dia da família. Estão incluídas as despesas com alimentação, com roupas, com o lazer. Do mesmo modo, os empréstimos obtidos para cobertura de tais despesas. Assim, não pode o outro cônjuge alegar a falta de sua autorização, quando ficarem evidenciadas as despesas de economia doméstica, que ele e os demais membros da família foram destinatários. Não se incluem as despesas suntuárias ou supérfluas, ainda que tendo destino o lar conjugal, pois não se enquadram na economia doméstica cotidiana. Corolário das despesas domésticas é o conteúdo do art. 1.644 do CC/2002, que estabelece serem solidárias as dívidas contraídas para tal fim. Do mesmo modo, presume-se que o cônjuge tenha o consentimento do outro para contrair as dívidas, não sendo necessário que o credor o exija. Essa presunção é juris et de jure, em benefício do credor de boa-fé, ou seja, não poderá o outro cônjuge demonstrar que não teria consentido. Por tais razões, atribui a norma a natureza de dívida necessariamente solidária (CC, art. 275), podendo o credor exigi-la de um ou de ambos os cônjuges, parcial ou totalmente. Não importará renúncia à solidariedade passiva se o credor a cobrar de um dos cônjuges. Nesse sentido, decidiu o STJ (REsp 1.472.316) que a execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filhos do casal pode ser redirecionada ao outro consorte, ainda que não esteja nominado nos instrumentos contratuais que deram origem à dívida. A norma do art. 1.644, em conjunto com os arts. 1.659, IV, e 1.664 do CC/2002, encerra as hipóteses nas quais o patrimônio comum responde por dívidas contraídas por um dos cônjuges, não se admitindo outras, inclusive a presunção construída pela jurisprudência, sob a égide da legislação anterior, de proveito comum do casal relativamente às dívidas contraídas no exercício de atividade profissional. (...)”[1] No caso, no tocante especificamente ao dever de educação afeto aos pais no pertinente aos filhos menores em idade escolar, aludida apreensão encontra ressonância no preceituado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que disciplinara a matéria, fixando que aludida obrigação incumbe aos genitores, conforme se depreende dos dispositivos adiante transliterados: “Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei. (...) Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.” Registre-se que a normatização civilista apresenta idêntica disciplina quanto ao tema, o que irrompe sobranceiro de simples leitura dos artigos 1.566, inciso IV[2], 1.568[3] e 1.634, inciso I[4], do estatuto civil. Tracejado o arcabouço normativo incidente à espécie, exsurge patente a solidariedade legal a alcançar os genitores do menor no tocante a débitos contraídos para fomento de serviços educacionais direcionados à prole. A situação de solidariedade legalmente estabelecida autoriza e legitima, portanto, o direcionamento da ação injuntiva que tem como objeto débito contratado em razão e favor do filho, como sucede com as obrigações decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais. Ou seja, aviada a pretensão de cobrança em desfavor apenas do genitor do menor, dispondo o débito sobre obrigação contratada em prol do filho, a genetriz, conquanto à margem da concertação da qual germinada a dívida, é passível de ser responsabilizada solidariamente, tendo em conta as implicações decorrentes do poder familiar. Aludida apreensão, que, reprise-se, decorre de literal previsão normativa, encontra ressonância no entendimento jurisprudencial da Corte Superior de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GENITORA. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os pais, detentores do poder familiar, têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades escolares. 2. Possibilidade de acolhimento do pedido de inclusão da genitora na relação jurídica processual. Precedentes da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. 3. A arguição de existência de entendimento diverso neste Superior Tribunal deve ser feita através dos competentes embargos de divergência. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.253.773/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.) “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de, no curso de execução extrajudicial baseada em contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido, representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe, diante da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão de pagamento para o pai. 2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o legislador reconheceu que, pelas obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado, extraordinariamente legitimado. 5. Estão abrangidas na locução “economia doméstica” as obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à satisfação das necessidades da família, no que se inserem as despesas educacionais. 6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem, está vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. 7. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. 8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do pai para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação executiva contra o coobrigado. 9. Doutrina acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO.” (Resp n. 1.472.316/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, Dje de 18/12/2017.) Idêntico é o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO. GENITOR NÃO CONTRATANTE. POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A solidariedade passiva de ambos os genitores em relação à dívida contraída em benefício da família decorre do disposto nos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil. As despesas com educação dos filhos, o que inclui o pagamento de mensalidades escolares, estão inseridas no conceito de economia doméstica. 2. Os pais são solidariamente responsáveis pelo custeio da educação dos filhos, independentemente de quem subscreveu o contrato de prestação de serviços com o estabelecimento de ensino. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1721966, 07139749120238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. PAIS DIVORCIADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE CRIAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS FILHOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante a jurisprudência do c. STJ, ainda que se trate de pais divorciados e que apenas um deles tenha firmado o contrato de prestação de serviços educacionais ao filho comum, persiste a responsabilidade solidária de ambos pelo adimplemento das mensalidades escolares, diante da aplicação das normas relativas à solidariedade dos cônjuges para o pagamento das despesas necessárias à economia doméstica e ao pleno exercício do poder familiar, especificamente no que diz respeito ao dever de criação e educação dos filhos (CC/02, artigos 1.566 IV, 1.568, 1.634 I, 1.1643, 1.644 e 1.703). 2. Cabível a reforma da r. sentença a fim de que seja julgado procedente o pleito monitório, constituindo-se o título executivo judicial em desfavor do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços, por se tratar de responsável solidário. 3. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1711831, 07105262620188070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em compasso com a argumentação desenvolvida, estando a genitora, conquanto não tenha firmado o contrato que aparelha o pedido, enlaçada à obrigação dele derivada, pois contratada e revertida em proveito do filho comum, inexiste óbice legal a que seja ampliada sua composição passiva de molde a ser inserida na posição passiva da lide. É que, conforme pontuado, os genitores do infante a quem direcionados os serviços educacionais contratados estão enlaçados à obrigação de concorrer para o custeio das despesas inerentes à educação do filho. Alinhada a fundamentação delineada afere-se que, patenteada a verossimilhança da argumentação aduzida pela agravante e a plausibilidade da pretensão que veiculara, a tutela que reclamara deve ser deferida. Assim, pontualmente verificados os pressupostos, a tutela recursal reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado não guarda conformidade com o legalmente preceituado, aferindo-se que o inconformismo manifestado pela agravante merece guarida, pois destinado a desconstituir decisão que não se conforma integralmente com o legalmente emoldurado. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, de modo a manter a genitora do menor a quem destinados os serviços educacionais objeto do contrato que aparelha a pretensão injuntiva na composição passiva, observadas as formalidades processuais. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - LÔBO, Paulo Luiz N. Direito Civil Volume 5 - Famílias. Disponível em: Minha Biblioteca, (12th edição). Editora Saraiva, 2022. Disponível em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555596281/epubcfi/6/46%5B%3Bvnd.vst.idref%3Dmiolo19.xhtml%5D!/4. [2] - “Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: (...) IV - sustento, guarda e educação dos filhos;” [3] - “Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial.” [4] - “Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I - dirigir-lhes a criação e a educação;”